Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

2. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de transporte coletivo pelos danos causados aos usuários do serviço e a terceiros, na forma do art. 37, § 6o, da CF de 1988

3. Para elidir a responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público, cabia-lhe fazer prova de que o dano se deu em virtude de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

4. Pela avaliação dos autos, fica patente que o motorista do requerido não tomou a devida cautela, uma vez que as conclusões do Laudo produzido pelo Instituto de Criminalística acerca do sinistro apontam a manobra do ônibus coletivo como o responsável pelo impacto com a motocicleta, bem como os danos materiais indicados nos autos.

5. O requerido não se desincumbiu de desconstituir sua presunção de culpa, caracterizando o nexo de causalidade da conduta praticada e o dano ocasionado, surgindo o dever de indenização nos termos do disposto no art. 186 e 927 do Código Civil.

6. Não há amparo legal para o acolhimento da tese do requerido de reduzir a verba indenizatória com base no art. 945 do CC, disposição legal que impõe necessariamente a concorrência de culpa, o que, a toda evidência, não ocorreu na situação concreta.

7. Tendo em vista que o autor efetivamente ficou afastado de suas ocupações profissionais em razão do acidente, a empresa Ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC.

8. Embora o escopo primordial dos danos morais seja compensar lesão a direito da personalidade, existe também uma finalidade secundária; qual seja, o efeito punitivo e pedagógico para que o ofensor deixe de cometer condutas ilícitas reiteradas.

9. Para existência do dano estético é imprescindível que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano, isto é, um dano físico exteriorizado, em decorrência de lesão duradoura ou permanente, capaz de gerar humilhações e desgostos.

10. Recurso do requerido desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.